Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702089-56.2023.8.07.0008 RECORRENTE: DANIEL ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E OUTRAS EVIDÊNCIAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOLO CARACTERIZADO. NATUREZA FORMAL DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL INALTERADO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, C, DA LEP. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas. 2. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica deve ganhar extrema força probante, mormente quando a palavra da vítima é corroborada por outras provas, como vídeos. 3. O fato de o réu se encontrar embriagado no momento em que proferiu as ameaças não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal. 4. Não há que se falar em ausência de dolo quando o réu descumpre deliberadamente a medida protetiva de urgência. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. 5. Não há que se falar em erro de proibição quando resta comprovado nos autos que o réu tinha ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor. 6. Não verificada a possibilidade de alteração no regime de cumprimento da pena, a análise acerca da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva (art. 66, III, c, da LEP). 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, defendendo sua absolvição por atipicidade da conduta, pois a decisão que fixou as medidas protetivas determinou como uma das causas de extinção das medidas protetivas o trânsito em julgado da sentença, que ocorreu antes da conduta apurada no caso em apreço. Acrescenta, ainda, que a vítima consentiu com a aproximação, o que exclui o dolo da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP e 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55670248): "(...) Na referida sentença, publicada em 09/06/2022 (certidão de ID 127529923) restou consignado que as medidas protetivas aplicadas ficariam mantidas até a extinção da punibilidade da pena ou até trânsito em julgado de eventual decisão judicial em sentido diverso. Vale ressaltar que o réu foi intimado da mencionada sentença em 08/07/2022, conforme certidão acostada ao ID 130678477. Ato contínuo, a defesa interpôs apelação, cuja decisão foi proferida nos termos do acórdão acostado ao ID 143786569 e transitada em julgado em 25/11/2022 (ID 143877782). Em que pese a alegação do apelante no sentido de que já teria ocorrido a extinção da punibilidade referente ao processo que manteve as medidas protetivas (Proc. n. 0001370- 23.2020.8.07.0008), não consta nos autos qualquer decisão nesse sentido, cujo ônus incumbe a Defesa. Além disso, também não há nos autos qualquer decisão revogando as medidas protetivas impostas em favor da ofendida. Portanto, uma vez vigentes as medidas protetivas, resta afastada a alegação da defesa quanto a referida extinção da punibilidade. Também não há que se falar em ausência de dolo, pois, consoante restou demonstrado, o réu tomou ciência dos termos da sentença proferida nos autos de n. 0001370- 23.2020.8.07.0008 (objeto da denúncia), na data de 08/07/2022, o que afasta, por conseguinte, a alegação de erro de proibição." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese de que houve consentimento da vítima para a aproximação não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021